Tribunal: TJMT
Processo: 1020908-15.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020908-15.2022.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Nulidade]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ALESSANDRA PEDROSA DE ARRUDA - CPF: 054.608.071-58 (RECLAMANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECLAMADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RECONHECIDA. DANO MORAL IMPROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE ANOTAÇÕES PRÉ-EXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. NEGATIVAÇÕES POSTERIORES ÀS NEGATIVAÇÕES OBJETOS DA LIDE. DANO MORAL RECONHECIDO. PROCEDÊNCIA.

“Se o consumidor comprova que, quando distribuiu a demanda indenizatória, as anotações anteriores já haviam sido baixadas ou canceladas, e estando incontroversa a negativação indevida, configurando-se o dano moral, impõe-se a condenação da credora ao pagamento de indenização por danos morais”
(N.U 1012146-49.2018.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Seção de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 27/11/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO (12375) 1020908-15.2022.8.11.0000

RECLAMANTE: ALESSANDRA PEDROSA DE ARRUDA

RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reclamação ajuizada pela
ALESSANDRA PEDROSA DE ARRUDA
, na qual requer o afastamento da aplicação da Súmula 385 na
decisão proferida pelo reclamado na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral nº 1040725-93.2021.8.11.0002, do Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT, com julgamento da demanda.

A reclamante diz que “
O juízo deixou de fixar reparação por dano moral por entender que o extrato de negativação era documento inidôneo (mesmo tendo determinado os cancelamentos dos débitos ali informados e desvinculado a UC do CPF do consumidor)”.

Afirma que “
O D. Relator desproveu ambos os recursos e não incluiu a reparação por dano moral com fundamento em documento denominado histórico de gravames ocorridos e já baixados que não faz parte do autos, para invocar a Súmula 385, STJ, mesmo inexistindo comprovação que a ‘restrição anterior já baixada era legítima’ nem que ele realmente existia, visto que o documento não faz parte dos autos
”.

Destaca que “
não há se aceitar aplicação PARCIAL de Súmula de Tribunal Superior com base em documento que não faz parte dos autos, muito menos acatar que magistrado mitigue palavras convenientemente escolhidas por ele para aplicar Súmula sem a devida hipótese de cabimento
”.

Em suma, requer o deferimento de liminar e, ao fim, a procedência da reclamação (id. 147373665).

A liminar foi indeferida (id. 148954655).

Sem contestação pela Energisa, apesar de intimada (id. 149328682).

Sem informações pelo juízo suscitado, apesar de também notificado (id. 149328681; id. 163035162).

Sem interesse da Procuradoria Geral de Justiça (id. 152388152; id. 163163692).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reclamação ajuizada pela
ALESSANDRA PEDROSA DE ARRUDA
, na qual requer o afastamento da aplicação da Súmula 385 na
decisão proferida pelo reclamado na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral nº 1040725-93.2021.8.11.0002, do Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT, com julgamento da demanda.

O art. 988 do CPC/2015 estabelece as hipóteses de cabimento da Reclamação, quais sejam:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;”.

Em ação no juizado, a reclamante obteve êxito parcial em ação de obrigação de fazer, em que se declarou “
a inexistência dos débitos inscritos em nome da reclamante, vencidos em 19/01/18 no valor de R$ 467,39; em 20/02/18 no valor de R$ 433,67; em 20/03/18 no valor de R$ 37,64; em 18/04/18 no valor de R$ 88,12; em 19/06/18 no valor de R$ 292,16; em 20/08/18 no valor de R$ 279,01 e em 28/01/19 no valor de R$ 502,64
”. Também se determinou “
à reclamada
(Energisa)
que promova a desvinculação do CPF da autora da Unidade Consumidora 6/370606-6, bem como que cancele todos os débitos correspondentes e ainda retire o nome da reclamante dos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”.

Entretanto, o pedido de dano moral foi improcedente pela aplicação da Súmula 385 do STJ.

Interposto recurso à Turma Recursal, a sentença foi mantida, tendo se acrescentado informação e fundamentação no sentido de que contra a reclamante haveria anotação pré-existente.

Da inicial da reclamação, depreende-se que a pretensão da parte reclamante seria a não aplicação da Súmula 385, que diz que,
“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Em suma, sustentou que “
não há se aceitar aplicação PARCIAL de Súmula de Tribunal Superior com base em
documento que não faz parte dos autos
, muito menos acatar que magistrado mitigue palavras convenientemente escolhidas por ele para aplicar Súmula sem a devida hipótese de cabimento
”

Em primeiro momento, entendi que a indignação da parte seria o fato de o julgador ter utilizado “
informação externa aos autos para invocar e aplicar a Súmula 385, STJ. Ou seja, dito documento sequer faz parte do caderno processual
.”

Assim, entendi que a
utilização de extrato de negativação pelo órgão julgador de ofício não ofende o verbete da súmula 385 do STJ
,
pois nada diz sobre utilizar de documentos de ofício ser vedado, mas sobre anotação pré-existente e a inexistência de dano moral.

Se o conteúdo da súmula dissesse sobre a impossibilidade de o juiz utilizar de sistema de consulta de dados por conta própria para sentenciar, seria caso de aplica-la, mas não é o caso. Ainda mantenho este entendimento.

Entretanto, mesmo que possível a aferição dos dados apresentados pelo relator no recurso inominado, entra
outra
pretensão da reclamante que seria IMPORTANTE para a aplicação da súmula. Aí sim, seria possível aferir a aplicação do verbete legal da súmula.

As alegações da inicial da reclamação no sentido de que “
não há se falar na aplicação da Súmula 385, STJ, tendo em vista que
não há comprovação de restrição preexistente LEGÍTIMA
”, bem como que “
dita informação nem garante que essas supostas restrições anteriores eram LEGÍTIMAS, visto que
foram baixadas antes mesmo da demanda judicial
”,

essas têm ligação com a invocada súmula.

Na inicial do feito de origem, verifica-se que a consumidora aferiu existir 7 negativações pela reclamada Energisa, dos meses
janeiro, fevereiro, março, abril, junho e agosto de
2018
e do mês de
janeiro
de 2019
.

O juiz da causa entendeu que a reclamante não teria comprovado a data da negativação destas questões com a reclamada, de modo que seria temerário se concluir se haveria negativações anteriores. Isto porque o extrato apresentado pela reclamante acerca do SERASA não seria preciso em relação às datas das inclusões das negativações, utilizando-se o termo “data de ocorrência”, enquanto que, logo acima, no mesmo documento, existem negativações incluídas pelo SPC em que consta exatamente a “data de inclusão”.

Assim, haveria dúvidas se estas datas indicadas, sobre a Energisa, se tratariam das datas das negativações ou se poderiam ser as datas dos vencimentos.

Eis o trecho da sentença neste ponto:

“[...] Contudo, embora a Reclamada tenha incorrido na prática de um ato ilícito em face da Reclamante ao promover a negativação de seu nome, tenho plena convicção de que a pretensão indenizatória a título de dano moral deve ser refutada, pois, o comprovante de restrição apresentado pela parte requerente no ID nº 73721717, NÃO PROPORCIONOU A ESTE JUÍZO A SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO ALEGADO “DANO MORAL”.

In casu, a parte Reclamante não se dignou em obter um documento idôneo diretamente dos Órgãos de Proteção ao Crédito.

Se assim tivesse feito, seria apresentado aos autos documento idôneo que EVIDENCIARIA NÃO SÓ A DATA EXATA DA EFETIVAÇÃO DA MENCIONADA NEGATIVAÇÃO para liquidação da sentença, conforme súmula nº 54 do c. STJ, BEM COMO A EXISTÊNCIA DE EVENTUAL APONTAMENTO ADICIONAL ANTERIOR, PARA ANÁLISE DA APLICAÇÃO OU NÃO DA SÚMULA Nº 385 DO C. STJ, sendo, quanto a esta questão, ônus probatório da autora em demonstrar o seu direito nos termos do art. 373, I do CPC.

Ressalto que no referido documento constam outras ocorrências de débitos e o comprovante apresentado pelo reclamante, em relação aos apontamentos realizados pela reclamada, limita-se a indicar data correspondente ao vencimento da dívida (data de ocorrência) as quais são corroboradas pelas informações descritas na reclamação perante o Procon (id. 73721717) e respectiva resposta (id. 73721718), de modo é suficiente para gerar credibilidade acerca de qual das inscrições ocorreu primeiro, ou seja, aquelas realizadas pela reclamada ou aquelas realizadas por terceiros, e tidas como legítimas.

Por essas razões, a fim de evitar que o Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte de enriquecimento indevido, o pedido de indenização por suposto dano moral decorrente da inscrição indevida deve ser rejeitado, pois não é possível identificar a data de inclusão da restrição aqui discutida tão pouco afastar a incidência da
Súmula 385 do STJ.

Por fim, entendo pela improcedência do pedido de indenização por dano moral caracterizado pelo desvio produtivo do consumidor, pois muito embora tenha havido reclamação administrativa, formalizada pela via eletrônica, a mesma foi prontamente respondida pela reclamada e não há nos autos indicativos de efetivo desvio produtivo de tempo capaz de ultrapassar a barreira do mero aborrecimento. [...]”.

Ocorre que a reclamante apresentou prova mínima de sua pretensão com a inicial do feito de origem, no sentido de existir as inclusões nas datas destacadas, que são
anteriores
às do SPC, de modo que estas não atrapalhariam sua pretensão ao dano moral (id. 73187030-processo de origem):

Certamente que caberia à parte reclamada fazer prova do contrário quando da defesa no feito de origem, mas foi revel.

Outra questão é que a negativação apontada pelo relator do recurso inominado foi
retirada

ANTES
DO PROTOCOLO DA AÇÃO NO JUIZADO.

Eis o trecho do acórdão:

“[...] No caso em testilha, em consulta realizada por este magistrado via sistema BOA VISTA SCPC – Protocolo: Carta Nº HA0922047047,
observo que a parte recorrente possui anotações anteriores (BANCO BRADESCO S/A – R$ 522,61 – exibição em 24/10/2015 –

exclusão em 09/09/2020
) à realizada pela parte recorrida, sendo que a parte recorrente não logrou êxito em comprovar de forma efetiva que a mesma é ilegítima, fato esse que afasta a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, nos termos da Súmula 385, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. [...]”

Observa-se que o feito foi protocolado no juizado especial em 28/12/2021, enquanto que a negativação pelo Bradesco, que seria a pré-existente, foi inserida em 2015,
MAS EXCLUÍDA EM 09/09/2020
,
ANTES
do protocolo da demanda.

Nestes casos, como a negativação encontrada pelo juízo (a pré-existente) já havia sido excluída ANTES da demanda contra a Energisa/reclamada, não seria suficiente a afastar o dano moral, ou seja, deve ser “
ressalvado o direito ao cancelamento
”, nos termos da Súmula 385.

Se a anotação não mais existe, é porque a dívida foi paga ou o débito baixado por outras questões, de modo que houve o cancelamento da anotação, de modo que as anotações mais antigas são apenas as da Energisa/reclamada.

Infirmo que caberia à Energia/reclamada provar que as anotações dos meses janeiro, fevereiro, março, abril, junho e agosto de 2018 e do mês de janeiro de 2019, apresentadas com a inicial, não seriam as datas das negativações, mas isto não se pode presumir, de sorte que entendo que a ‘data da ocorrência’ nada mais é que a data da negativação.

A reclamante comprovou fato constitutivo do seu direito, e cabia à reclamada demonstrar o contrário.

Sendo a data da negativação representada pelas datas do documento juntado com a inicial no juizado, NÃO EXISTE negativação anterior às inseridas pela Energisa ainda existentes, pois as demais são de setembro de 2019 (ITAÚ-posterior), novembro de 2021 (BIG LOJAS – posterior) e outubro de 2019 (ADIANT CONTA-posterior-id. 141117880), enquanto que as objeto dos autos são de janeiro, fevereiro, março, abril, junho e agosto de 2018 e do mês de janeiro de 2019 e, tendo sido reconhecida a inexistência dos débitos, a negativação traz o direito á compensação, por dano moral in re ipsa.

Neste sentido:

“
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ANOTAÇÃO PREEXISTENTE CANCELADA ANTES DO MANEJO DA DEMANDA – INAPLICAÇÃO DO VERBETE 385 DA SÚMULA DO STJ – PRESERVAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ A QUO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PEDIDO PROCEDENTE.
1 – De acordo com o RESP 1386424/MG, julgado pelo rito dos recursos repetitivos, embora os precedentes do Enunciado 385 da Súmula do STJ tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra empresa de cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular.
2 – No caso judicializado, o acórdão objurgado reformou parte da sentença proferida pelo Juizado Especial com base no verbete 385da Súmula do STJ, fundamentando-se em entendimento inadequado segundo a própria súmula.
3 –
Se o consumidor comprova que, quando distribuiu a demanda indenizatória, as anotações anteriores já haviam sido baixadas ou canceladas, e estando incontroversa a negativação indevida, configurando-se o dano moral, impõe-se a condenação da credora ao pagamento de indenização por danos morais.
Reclamação Constitucional Procedente para preservar a decisão reformada
.” (N.U 1012146-49.2018.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Seção de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 27/11/2019).

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ANOTAÇÕES PREEXISTENTES EXCLUÍDAS - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO.
As negativações preexistentes excluídas não atraem a aplicação da Súmula 385 do STJ
. Anotação restritiva de crédito indevida, por si só, é ato ilícito suficiente para configurar dano moral. Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade
.” (TJ-MG - AC: 10000221925217001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 30/09/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2022).

Mesmo que a súmula nada diga sobre o juiz utilizar documentos de ofício, fato é que outra matéria apresentada pela parte é suficiente ao processamento e procedência da reclamação, qual seja o fato de que a negativação apontada pelo relator do recurso inominado se tratar de anotação cancelada antes mesmo do protocolo da demanda, e as demais existentes também são posteriores às negativações impostas pela Energisa.

O art. 992 do CPC estabelece que, “
Julgando
procedente
a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia
”.

Ante o exposto,
julgo procedente
a reclamação, reconheço a não aplicação da súmula 385 do STJ e dou procedência ao pleito de compensação por dano moral à parte reclamante, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros da citação no feito de origem, em 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Condeno a parte reclamada/Energisa em custas, despesas e honorários, em 20% do valor atualizado da condenação (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl: 39268 SP 2019/0335216-8, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 26/05/2021)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2023